Tribunal: TJDFT
Processo: 0718469-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. NATUREZA REAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela 1a Vara Cível de Samambaia em desfavor da 9a Vara Cível de Brasília, tendo por objeto ação possessória.
2. Na hipótese em apreço, ainda que seja necessário se verificar o alcance dos termos do contrato firmado entre as partes (natureza pessoal), tal análise apenas se mostra necessária a fim de averiguar a legitimidade da posse (natureza real), sendo esta (posse) o bem da vida que de fato se pretende com a demanda originária. O caso, portanto, se amolda ao artigo 47, caput e §2o, do CPC.
3. O legislador, ao tratar especificamente das ações possessórias (§2o), não deixou margem para dúvida quanto à competência absoluta, ou seja, a obrigatoriedade de ser proposta no foro onde localizado o imóvel.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.